Tribunal: TJPA
Processo: 0813101-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813101-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ALEX ATILA GONCALVES DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVADO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO. IMPUGNAÇÃO DA NOTA TÉCNICA QUE DISCIPLINA O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. AGRAVADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33, CAPUT, QUE NÃO FAZ JUS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O Ministério Público agravou da decisão, afirmando que o agravado aduzindo que a Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização é ilegal e que o recorrido foi condenado pela prático de crime hediondo.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Se a nota técnica do GMF é ilegal.

3 – A condenação pela prática de crime hediondo afasta, ou não, a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – A nota técnica exarada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização dos Sistemas Carcerário e de Medidas Sócioeducativas não fez qualquer inovação no ordenamento jurídico, mas sim, padronizou os critérios para a concessão do benefício, razão pela qual este diploma não padece de qualquer ilegalidade.

5 – O agravado não faz jus ao regime semiaberto harmonizado, uma vez que está cumprindo pena pela prática de crime hediondo, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser cassada.

IV – DISPOSITIVO

6 – Agravo conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer e dar provimento ao recurso para revogar a decisão que beneficiou o agravado com o regime semiaberto harmonizado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão que deferiu a transferência para o regime semiaberto harmonizado do agravado ALEX ATILA GONÇALVES DA SILVA, interpôs o presente AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, pleiteando sua reforma.

O agravante sustenta, em sede de preliminar, que o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Tribunal de Justiça do Estado do Pará não dispõe de competência para criar normas de execução penal.

No mérito, alega que o agravado não preenche os requisitos para gozar do benefício do regime aberto harmonizado, uma vez que a casa penal onde está custodiado não está superlotada, que foi condenado por crime hediondo e o processo de execução penal tramita de forma regular.

Pede o provimento do recurso para que seja denegado o benefício do regime semiaberto harmonizado.

Em contrarrazões, o agravado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e provimento do agravo em execução penal.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Com efeito, o agravante se insurge contra a decisão do juízo a quo que concedeu o regime semiaberto harmonizado, com a monitoração eletrônica, ao agravado, condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Preliminarmente, o agravante impugna a Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Medidas Sócio Educativas – GMF, desta Corte, afirmando que o órgão não tem competência para legislar sobre Execução Penal, pois criou possibilidade de concessão de monitoramento eletrônico não prevista em lei.

Ocorre que esta Corte já decidiu que a referida nota técnica não fez qualquer inovação no ordenamento jurídico, mas sim, padronizou os critérios para a concessão do benefício:

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. NOTA TÉCNICA DO GMF/TJPA. AUSÊNCIA DE SUPORTE LEGAL. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. ILEGALIDADE DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que concedeu a condenado por crime hediondo, o benefício do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, em processo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA..

II. Questões em discussão

2. Preliminarmente: a legalidade da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF/TJPA sobre o regime semiaberto harmonizado.

3. Mérito: a adequação da concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado, considerando a condenação por crime hediondo e a ausência de superlotação carcerária.

III. Razões de decidir

4. A Nota Técnica do GMF/TJPA não inova o ordenamento jurídico, mas visa a padronização de critérios para a implementação do regime semiaberto harmonizado, conforme precedentes desta Corte.

5. No entanto, o apenado foi condenado por crime hediondo, não preenchendo, portanto, os critérios objetivos para concessão do regime semiaberto harmonizado, como previsto na referida Nota Técnica e no entendimento jurisprudencial deste Tribunal.

6. Não foi demonstrada nos autos a superlotação carcerária que justificaria a concessão do regime harmonizado, sendo impositiva a revogação do benefício concedido.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Execução Penal conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada para revogar o benefício do regime semiaberto harmonizado concedido ao apenado, devendo o cumprimento da pena observar o regime inicialmente estabelecido.

Tese de julgamento: "1. O regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, não pode ser concedido a apenados condenados por crimes hediondos, conforme critérios estabelecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e jurisprudência consolidada. 2. A concessão do regime semiaberto harmonizado pressupõe a existência de superlotação carcerária, o que não foi comprovado no presente caso."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 117; Constituição Federal, art. 5º, II e 37, caput; Súmula Vinculante nº 56 do STF; Nota Técnica do GMF/TJPA.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0810815-22.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/10/2024 )

Ademais, o agravado não faz jus ao regime semiaberto harmonizado, uma vez que está cumprindo pena pela prática de crime hediondo, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser cassada.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para revogar a decisão que concedeu ao agravado o regime semiaberto harmonizado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2025